Tribunal: TJPA
Processo: 0000246-50.2005.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000246-50.2005.8.14.0003

APELANTE: JOAO LOPES BRITO, MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRITO

APELADO: PAULO DE JESUS MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIELZA ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000246-50.2005.8.14.0003

APELANTE:
JOÃO LOPES BRITO

APELANTE:
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO

ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PAULO DE JESUS MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADA:
MARIELZA ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
MILSON ABRONHERO DE BARROS, OAB/PA 20463

COMARCA DE ORIGEM:
ALENQUER/PA

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL QUE FULMINA A PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Cerceamento de defesa. Alegação posterior quanto a necessidade de produção de prova testemunhal. Preclusão. Preliminar Rejeitada.

2.

Mérito.

2.1.

Ausência dos requisitos aptos a ensejar a procedência da ação reivindicatória.

2.2.

Vício existente na cadeia dominial que gera a improcedência da reivindicatória. Inexistência de posse injusta por parte dos recorridos. Ação possessória anterior julgada procedente em favor dos ocupantes do imóvel.

2.3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em ___ de ________ de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000246-50.2005.8.14.0003

APELANTE:
JOÃO LOPES BRITO

APELANTE:
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO

ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PAULO DE JESUS MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADA:
MARIELZA ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
MILSON ABRONHERO DE BARROS, OAB/PA 20463

COMARCA DE ORIGEM:
ALENQUER/PA

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO LOPES BRITO
e
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer/PA que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada em face de
PAULO DE JESUS MONTEIRO DE OLIVEIRA
e
MARIELZA ARAÚJO DE OLIVEIRA, apelados,

j
ulgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID. 4665381), narraram os autores/apelantes, em suma, serem os legítimos proprietários do imóvel localizado na Rua Dr. Pedro Vicente, esquina com a Trav. Francisco Bentes Monteiro, medindo 15m (quinze metros) de frente por 30m (trinta metros) de fundo, localizado na Cidade de Alenquer; bem assim que os requeridos estariam ocupando indevidamente parte deste imóvel.

Pleitearam a concessão da gratuidade de justiça; em tutela antecipada a determinação de restituição da parte do imóvel ocupada ilegalmente pelos requeridos; e no mérito, a procedência da ação para que, confirmada a liminar, fosse determinada a desocupação e restituição definitiva da área.

Em decisão de ID. 4665382, foi concedida a gratuidade de justiça aos autores, bem assim foi deferido o pedido antecipatório, sendo determinada a restituição aos autores da área ocupada pelos requeridos.

Em contestação (ID. 4665383), arguiram os requeridos, em síntese, que os autores não seriam os legítimos proprietários do imóvel; bem assim que a legitimidade da posse dos demandados já teria sido reconhecida em anterior ação de reintegração de posse; pugnando assim pela improcedência da exordial.

Os autores apresentaram replica a contestação, reafirmando as razões expostas na exordial (ID. 4665384).

No ID. 4665384, foi apresentado Laudo Documentoscópico.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 4665386) que julgou improcedente os pedidos constantes da exordial, por considerar que os autores não lograram êxito em comprovar a posse injusta do imóvel pelos requeridos.

Inconformados, os autores JOÃO LOPES BRITO e MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO interpuseram Recurso de Apelação (ID.

4665387).

Alegam que os requisitos do pleito reivindicatório, pertinente ao instituto da propriedade, não deve ser confundido com os requisitos da demanda possessória.

Aduzem que à época da ação possessória ajuizada pelos ora apelados, a propriedade do imóvel ainda pertencia a Sra. Célia Hage, que posteriormente procedeu a doação do bem aos apelantes.

Arguem que comprovada a titularidade do domínio pelos apelantes, irrelevante seria a definição se a posse exercida pelos recorridos seria justa ou injusta, uma vez que o instituto da propriedade, por possuir maior amplitude, deve prevalecer sobre a posse, destacando inexistir juridicamente a alegada co-propriedade.

Afirmam que o título de aforamento apresentado pelos requeridos/apelados, originariamente concedida à Sra. Jandira Monteiro, teria sido posteriormente cancelado pelo Município de Alenquer/PA, inexistindo assim qualquer documento hábil a amparar eventual pretensão dominial dos apelados.

Argumentam ainda, que a despeito dos autores, ora apelantes, não terem vislumbrado, inicialmente, a necessidade de produção prova testemunhal, estas teriam se revelado, posteriormente, imprescindíveis ao deslinde do feito, sendo equivocado o seu indeferimento.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso de apelação para que, reformada a sentença de primeiro grau, seja julgada totalmente procedente a pretensão reivindicatória exordial.

Em contrarrazões (ID.
4665388
), alegam os apelados que inexistiriam argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, vez que pautada na adequada análise do acervo probatório e na jurisprudência vigente, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse de vulnerável apto a ensejar sua intervenção (ID.
4665389
).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, destaco que embora arguida como matéria de mérito, entendo que a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal constitui questão a ser apreciada em sede de preliminar.

PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das alegações dos apelantes que, a despeito de não terem vislumbrado desde o início a necessidade de produção prova testemunhal, estas teriam se revelado, posteriormente, imprescindíveis ao deslinde do feito, de modo que seu indeferimento constituiria cerceamento de defesa.

Analisando os autos, verifica-se que na audiência de conciliação e instrução (ID.
4665384
), após restar infrutífera a tentativa de acordo, o juízo primevo saneou o processo, fixando como pontos controvertidos a comprovação da propriedade do bem e a regularidade da cadeia dominial.

Na mesma oportunidade, o juízo de piso definiu que o deslinde da causa demandaria somente a produção de prova documental ou pertinentes a esta, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, ocasião em que ambas as partes concordaram com a deliberação e não apresentaram nenhum recurso contra a decisão.

Desse modo, ao assentir sem oposição a deliberação do juízo a quo, abdicou a parte autora de sua pretensão probatória, restando preclusa a posterior tentativa de arguir a necessidade de produção de prova testemunhal, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa na hipótese.

Acrescento que acaso não concordassem com a deliberação, no mínimo deveriam ter pleiteado a produção da prova ou apresentado o recurso cabível, de maneira que se monstra indevido, agora, após a sentença lhe ser desfavorável, querer criar uma inexistente nulidade por cerceamento de defesa.

Por fim e não menos importante, lembro que a conceituada nulidade de algibeira não é aceita em nosso ordenamento jurídico, eis que se trata de estratégia que foge a boa-fé e a lealdade processual.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
por absoluta falta de amparo legal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos legais exigidos para o acolhimento da pretensão reivindicatória.

Da Ação
Reivindicatória

Como é sabido, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela que
decorre da oponibilidade
erga omnes
, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, a teor do que dispões o art.
1.228
do
Código Civil
[1]
.

O
êxito da ação reivindicatória demanda o implemento cumulativo de três condições, quais sejam:
a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu
.

Assim, comprovada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão o bem imóvel e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, restariam preenchidos os requisitos que impõem o acolhimento da pretensão reivindicatória. Entretanto, este não é o caso dos autos.

No caso em exame, os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação reivindicatória afirmando serem os legítimos proprietários do imóvel em litígio, destacando que originariamente o bem teria sido transpassado pelo Município de Alenquer ao Sr. Miguel Monteiro em 1918, que teria vendido o imóvel à Sra. Maria da Glória da Silva Monteiro em 1947 e esta repassou o bem à Sra. Célia Hage em 1954.

Afirmaram ainda, que o imóvel em questão foi cedido por esta última em comodato à Sra.
Maria José do Nascimento Brito e sua mãe, tendo, posteriormente, a então proprietária,
Sra. Célia Hage, transferido a propriedade do bem a Sra.
Maria José do Nascimento Brito e seu esposo, Sr. João Lopes Brito, ora Apelantes/autores.

Por sua vez, os requeridos, ora apelados, impugnaram a autenticidade dos documentos colacionados pelos autores, arguindo a existência de vício na cadeia dominial do imóvel e destacando que o Munícipio de Alenquer concedeu título de aforamento referente ao imóvel em litígio em favor da Sra. Jandira Monteiro, genitora falecida do Sr.
Paulo de Jesus Monteiro de Oliveira,
requerido/apelado.

Em razão dessas divergências, em audiência de instrução (ID.
4665384
), o juízo primevo deferiu a realização de perícia grafotécnica e documentoscopia, com escopo de aferir a autenticidade da assinatura do Sr.
Miguel Monteiro, referente a alegada primeira transferência do imóvel (ID.
4665381 – p. 25
), após o transpasse pelo Município de Alenquer.

Outrossim, realizado a
perícia grafotécnica (ID.
4665384
) pelo Centro de Perícia Científicas Renato Chaves, utilizando para comparação documento oficial (Título de Eleitor)
, fora constatado que a assinatura aposta na escritura pública de compra e venda não seria
do Sr.
Miguel Monteiro.

Nessa esteira, infere-se que os autores, ora apelantes, não conseguiram demonstrar a integridade da cadeia dominial, o que, por óbvio, vulnera o justo título apto a comprovar o domínio da coisa reivindicada e, por conseguinte, a posse injusta dos requeridos/apelados, requisitos essenciais ao reconhecimento da pretensão reivindicatória.

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos o julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO ESTADO DO PARÁ E PELO ITERPA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTE A IMÓVEL RURAL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTACAMENTO DO BEM, OBJETO DO LITÍGIO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ...Ver ementa completa ESTADUAL
. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL. NULIDADE. VÍCIOS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE. 1. No caso, foi reconhecida a nulidade das matrículas imobiliárias de imóveis rurais, ante a ausência de comprovação pelos requeridos de registro de destacamento dos referidos bens do patrimônio público estadual, desta forma, a constatação da existência de vícios insanáveis enseja a nulidade da matrícula e dos registros constantes no título. Violação aos ditames da Lei de Registros Publicos. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos (TJ-PA - AC: 00008318520138140015, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2021)

Lembro que o ônus de comprovar os requisitos da ação reivindicatória, ou seja, o domínio da coisa reivindicada, sua individualização e a demonstração da posse injusta, que são os fatos constitutivos do direito apresentado na exordial, recaem, por óbvio, exclusivamente à parte autora.

Assim, uma vez não satisfeitos os requisitos da ação, em especial a comprovação do domínio sobre o imóvel objeto da reivindicatória, de rigor a improcedência da ação.

Destarte,
máxima vênia
as alegações dos apelantes, entendo, pelas razões já expostas, que a sentença atacada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que escorreitos seus fundamentos jurídicos, razão pela qual o recurso de apelação deve ser improvido.

Acrescento que a parte autora não conseguiu provar o mínimo necessário para a procedência da ação, ou seja, o domínio sobre a área suspostamente ocupada de forma ilegal. A ocupação do imóvel pode até ser ilegal por não haver prova da propriedade por parte dos apelados, mas o certo é que os Apelantes/autores não tiveram êxito em comprovar o domínio sobre a área.

Recurso improvido e sentença mantida em todo os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

[1]

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Belém, 29/08/2023